Tribunal: TJMT
Processo: 1024827-09.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024827-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAN DAVID DE SOUZA - CPF: 029.062.541-69 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1024827-09.2022.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ALAN DAVID DE SOUZA.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser anulada a decisão que acolheu embargos à execução, sem a intimação da parte contraria para impugnação, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou
procedentes embargos à execução manejados pela parte recorrida, reconhecendo excesso de execução e adimplemento integral da obrigação dos autos, no valor de R$ 4.173,00 (quatro mil, cento e setenta e três reais).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1. Preliminar de nulidade da sentença e cerceamento de defesa sob o argumento de que não houve prévia intimação da parte recorrente para impugnar os embargos a execução.

2. Mérito.

2.1. Requer o reconhecimento do valor da execução, em razão dos descontos indevidos dos meses de janeiro a setembro de 2022.

2.2. Pleiteia a expedição de alvará judicial do montante do deposito na conta única em favor do recorrente.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que não houve prévia intimação para manifestação acerca do pleito de compensação de valores supostamente existente entre as partes litigantes.

Acolher o pleito recursal, eis que os registros processuais lançados no Sistema PJE indicam que a parte recorrente não foi intimada a se manifestar sobre os embargos a execução, opostos no ID nº 180314874, sendo a sentença proferida em movimentação subsequente.

Por tais razões, entendo que o cerceamento de defesa se verificou, carecendo, portanto, de manifestação da parte contrária acerca dos embargos a execução apresentados pela executada.

2.
Mérito.

Não conheço da matéria, pena de supressão da Instância Julgadora.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e acolho a preliminar meritória para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a se manifestar sobre os embargos a execução constante no ID nº 180314873.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023